Tribunal: STF
Processo: Rcl 56883
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Paulo Transporte S/A (SPTrans) com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0406457-34.1994.8.26.0053, em que negada sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório, em contrariedade ao que decidido na SL 918.



    2. Narra a reclamante cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença do valor remanescente dos honorários de sucumbência, após devidamente quitado o crédito referente à ação de reparação de dano causado em acidente de transporte público.



    Alega que impugnou o incidente, aduzindo que o pagamento deveria observar o estatuído nos arts. 534 e 535 do CPC, conforme entendimento desta Suprema Corte.



    Embora tenha sido inicialmente acolhida a impugnação, em sede de embargos de declaração restou assentado que a questão do pagamento mediante precatórios estava preclusa, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado e o bloqueio de verbas pelo Sisbajud, caso não realizado o pagamento no prazo.



    3. Sustenta que a forma de pagamento de seus débitos é questão de ordem pública, em que não se aplica os efeitos da preclusão, ainda que o pagamento do crédito principal tenha ocorrido pelo regime de direito privado, tendo em vista existente entendimento vinculante do STF a respeito da sua sujeição ao regime de precatório.



    4. Aponta já reconhecido e consolidado pela jurisprudência desta Corte Suprema o direito pleiteado, tendo em vista a condição de prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada que determinou a penhora online de ativos nas suas contas. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    7. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na SL 918, ante a determinação, pela autoridade reclamada, de penhora online dos créditos da ora reclamante.



    8. Esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    9. Em sede de incidente de contracautela, essa Suprema Corte, ao exame da SL 918, apontada como paradigma, assentou que a não observância do pagamento dos débitos da SPTrans, ora reclamante, pelo regime de precatório, gerou um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, com potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, por se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público de natureza não concorrencial.



    Nesse contexto, deferiu o pedido para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inicialmente nos autos dos Agravos de Instrumento 2055323-34.2015.8.26.0000, 2100467-31.2015.8.26.0000 e 2049289-43.2015.8.26.0000, no bojo dos quais havia determinação de penhora online de valores para pagamento de débitos, não aplicada a sistemática processual prevista no art. 100 da Constituição no cumprimento de sentença.



    Posteriormente, foram deferidos pedidos de extensão, pelos mesmos fundamentos, para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos pela Corte Estadual de Justiça nos seguintes Agravos de Instrumento: 2114331-39.2015.8.26.0000; 2135832-49.2015.8.26.0000; 2229848-92.2015.8.26.0000; 2243556-78.2016.8.26.0000; 2061496-06.2017.8.26.0000; 2078328-17.2017.8.26.0000; 2032389-77.2018.8.26.0000.



    Colho da ementa referente ao julgamento dos últimos agravos internos na SL 918:



    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.” (SL 918 AgR, Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2019)



    10. O ato reclamado, por sua vez, exarado em sede do cumprimento de sentença nº 0406457-34.1994.8.26.0053, determinou que a SPTrans, ora reclamante, promova o depósito da quantia homologada, tendo em vista que em decisão anterior, proferida nos autos ao Agravo de Instrumento 2160730-58.2017.8.26.0000, não houve comando para execução pelo rito dos precatórios.



    Transcrevo excerto da decisão:



    “[...]



    Melhor compulsando os autos, e conforme já ressaltado na decisão de fls. 1734, o v. acórdão de fls. 987/991, datado de 11 de agosto de 2010, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 990.09.324669-4, e transitado em julgado em 07 de outubro de 2010 (fls. 993), já havia reconhecido a possibilidade de penhora dos bens da executada.



    Como se não bastasse, no agravo de instrumento nº 2160730-58.2017.8.26.0000, interposto pela SPTrans em face da decisão de fls. 1734, não houve determinação para prosseguimento da execução pelo rito dos precatórios, embora a agravante tenha efetuado tal pedido (fls. 1763/1764 e1790/1795). O v. acórdão de fls. 1790/1795, datado de 08 de novembro de 2017,transitou em julgado em 15 de dezembro de 2017 (fls. 1796).



    Ausente interposição de recurso, não pode agora a SPTrans manifestar insurgência quanto ao decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça.



    Além disso, a executada já efetuou vários depósitos nos autos, sem observância ao rito dos precatórios, o que denota preclusão lógica deseu pedido de execução pelo rito especial.



    Ademais, o v. acórdão proferido na ADPF nº 387 do STF é datado de 23 de março de 2017, com trânsito em julgado em 07 de novembro de 2017, quando de há muito já estabilizado o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de fls. 987/991.



    Houve, portanto, preclusão lógica, devendo a presente execução em face da SPTrans seguir o rito comum do CPC (artigo 523 e seguintes), e não o rito especial dos precatórios.



    Ante o exposto, acolho os embargos, para retificar o item "2"da decisão de fls. 1950/1952, e determinar que a execução prossiga sem observância ao rito dos precatórios, em estrita obediência aos v. acórdãos de fls.987/991 e 1790/1795.”



    11. Consoante se extrai dos atos decisórios proferidos na SL 918, apontada como paradigma, não houve determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo de origem.



    É dizer, dentre os vários pedidos de suspensão de acórdãos proferidos pelo TJSP em face da SPTrans que foram acolhidos no bojo da SL 918 não se inclui o acórdão que se pretende executar nos autos do cumprimento de sentença nº 0406457-34.1994.8.26.0053, ora em análise.



    12. Dessa forma, a ulterior prolação de decisão nos autos subjacentes, em que ausente comando para aplicação do regime de precatórios para pagamento dos débitos da SPTrans, não revela o descumprimento do entendimento assentado, por esta Suprema Corte, na SL 918.



    Com efeito, as decisões proferidas na SL 918 estão adstritas aos pedidos formulados na petição inicial e aos respectivos pedidos de extensão deferidos, por se tratar de processo de índole subjetiva, sem efeito vinculante.



    A pretensão da reclamante, a seu turno, volta-se contra provimento jurisdicional não abarcado na referência paradigmática. Insuscetível, portanto, de apreciação na estreita via da reclamação.



    13. Sublinho que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo.



    Embora a reclamante tenha efetivamente figurado como parte autora da SL 918, os processos abarcados no incidente de contracautela são diversos daquele em que proferido o ato apontado como reclamado.



    14. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    15. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente